Tribunal: STF
Processo: RE 91333
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Desapropriação. Os juros compensatórios devem calcular-se à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, consoante tem decidido o Supremo Tribunal Federal. Desvalorização do remanescente negada com base nos elementos do fato e sem violação da Constituição e da Lei das. Desapropriações. Recurso conhecido, em parte, e nessa parte provido. Agravo de Instrumento não provido.